Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709449-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA ARLETE DIAS DA SILVA, MARIA ARLETE PEREIRA PORTUGAL, MARIA AUXILIADORA DE JESUS, MARIA AUXILIADORA GOIS DE PINHO, MARIA AUXILIADORA VIEIRA, MARIA BAIA DOS SANTOS, MARIA BELEM RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARIA BENEDITA GONTIJO XAVIER, MARIA BARBOSA DE PADUA, MARIA BENONI BEZERRA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA ARLETE DIAS DA SILVA, MARIA ARLETE PEREIRA PORTUGAL, MARIA AUXILIADORA DE JESUS, MARIA AUXILIADORA GOIS DE PINHO, MARIA AUXILIADORA VIEIRA, MARIA BAIA DOS SANTOS, MARIA BARBOSA DE PADUA, MARIA BELEM RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARIA BENEDITA GONTIJO XAVIER, MARIA BENONI BEZERRA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA ARLETE DIAS DA SILVA e OUTROS, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 44702972. O Distrito Federal, por meio da petição de ID 45227050, também ofertou embargos de declaração ao acórdão. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios da parte ex adversa, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator